Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705585-67.2017.8.07.0020 RECORRENTES: CÍCERO DA SILVA MAGALHÃES E JOÃO FRANCO SOBRINHO RECORRIDO: CLÁUDIO MAGNUS ARAÚJO MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). 1.1. “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do Código Civil). Os poderes da propriedade são elencados pelo art.1.228, do Código Civil: usar, gozar e dispor da coisa. A faculdade de usar consiste em dar destinação econômica à coisa. O direito de gozar é o de obter benefícios econômicos. Dispor é o poder de alienar a coisa ou gravá-la com ônus real. Não é necessário o contato físico com a coisa, para que se caracterize a posse. Basta que a coisa permaneça sujeita à vontade do possuidor, com o uso, o gozo e a disposição” (Acórdão 1176872, 07031238520178070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. É justa e de boa fé a posse que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC). 2. Na hipótese, conclui-se que apenas o autor/apelado possui justo título sobre os lotes em litígio, o qual gera a presunção de boa-fé, além da posse anterior à dos réus, podendo-se concluir que os atos possessórios praticados pelos apelantes configuram esbulho em relação à posse do autor. 2.1. Adiciona-se a isso, a extensa prova documental e os depoimentos das testemunhas, os quais demonstram que o autor era o único responsável pelo pagamento das taxas condominiais, do IPTU e dos demais encargos dos lotes. 2.2. Não tendo a parte ré se desincumbido do seu ônus de comprovar a transmissão idônea da posse do imóvel, não há como se alterar a conclusão lançada na sentença, no sentido de que, como não foi descaracterizada a clandestinidade da ocupação, deve ser assegurada proteção possessória ao autor. 2.3 Comprovada a melhor posse do autor sobre os lotes objeto desta demanda, bem como o esbulho possessório em seu desfavor, ocorrido em 2017, impõe-se o reconhecimento do esbulho cometido pelos réus, bem como do direito do autor em se ver reintegrado na posse de seu imóvel. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341, 371 e 373, inciso II, todos do CPC, argumentando que as provas constantes no recurso de apelação não foram valoradas em sua completude e complexidade, bem como não foi imposto ao recorrido o ônus processual previsto em lei; c) artigos 556 e 561, inciso I, ambos da Lei Adjetiva Civil, 1.196, 1.208, 1.228, § 1o, e 1.333, parágrafo único, todos do Código Civil e 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sustentando que o recorrido não possui a melhor posse, conforme as provas acostadas aos autos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios (ID 59659942). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.933.774/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 341, 371, 373, inciso II, 556 e 561, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil, 1.196, 1.208, 1.228, § 1o, e 1.333, parágrafo único, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXIII e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, visto que não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020